Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-22.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-22.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMAURI QUADROS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALICE DA CRUZ DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação (principal e adesivo) interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo e condenar a operadora ao pagamento de danos morais. A ré/apelante principal busca a reforma total da sentença, ao passo que o autor/apelante adesivo pleiteia a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo e essencial à sua recuperação física; (ii) a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado; e (iii) a razoabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. O direito da operadora de rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo não é absoluto e encontra limite no dever de garantir a continuidade do tratamento de beneficiário que esteja em situação de vulnerabilidade, necessitando de cuidados assistenciais para garantir sua incolumidade física. A interrupção do plano durante a reabilitação pós-operatória do autor configura prática abusiva, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1082
.
4. A rescisão unilateral e indevida do plano de saúde em momento crucial do tratamento médico do consumidor gera angústia e insegurança que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, mostra-se insuficiente diante das particularidades do caso e dos precedentes desta Corte, justificando-se a majoração para
R$ 10.000,00
, a fim de atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida.
5. Os honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo de 10%, não remuneram de forma adequada o trabalho realizado pela patrona da parte autora, que atuou com zelo em diversas fases processuais. Mostra-se razoável e proporcional a majoração da verba para
12%
sobre o valor da condenação. Em razão do desprovimento do apelo da ré, impõe-se, ainda, a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando os honorários totais em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo
6.
APELO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000503-22.2024.8.05.029
, em que figuram como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, como Apelado e Recorrente Adesivo,
AMAURI QUADROS DE JESUS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DE AMAURI QUADROS DE JESUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora